Tribunal: TJDFT
Processo: 0750539-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. CRIME AMEAÇA. PALAVRA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. ALEGAÇÃO FALTA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. CONSUNÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação em que o apelante pede a reforma da sentença para absolvê-lo, sob a alegação, em resumo, de que não existem provas suficientes para embasar a condenação.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da esfera familiar, de acordo com entendimento pacífico nesta Corte de Justiça, a palavra da vítima se reveste de importância especial, sendo apta, inclusive, para sustentar a condenação do acusado, quando amparada em outros elementos de convencimento.
3. A relação de meio e fim entre os crime de ameaça e a contravenção da vias de fato, embora ocorridos em momento muito próximo, não se pode afirmar que a contravenção era meio indispensável para a prática do delito de ameaça. Impossível reconhecer a consunção entre os delitos.
4. O dano moral decorrente da prática de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar possui natureza in re ipsa. Isso significa que decorre do próprio fato delituoso em si, sendo presumido e dispensando provas a seu respeito. Até porque, quem é vítima de ameaça e sofre vias de fato, inevitavelmente, sofre abalo de natureza psíquica, ou seja, sofre violação em seus direitos da personalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.